Tribunal: STF
Processo: Rcl 50557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC Nº 48. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATO RECLAMADO. COMANDO DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. MERO PROVIMENTO PROCESSUAL. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fadel Transportes e Logística Ltda., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 62ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0100658-61.2018.5.01.0062, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra figurar como ré em reclamação trabalhista ajuizada por Arnaldo de Gouveia Câmara, com vista ao reconhecimento de vínculo empregatício, diante da contratação como motorista.



    3. Defende a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48.



    Sustenta que, a despeito de o motorista autônomo estar regulamentado pela Lei nº 11.422/2007, o Juízo reclamado, mediante despacho publicado no dia 16.11.2021, determinou a abertura de prazo comum para que as partes indiquem suas testemunhas, a fim de que sejam oportunamente intimadas, após o que será designada a data da audiência de instrução, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.



    Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada. No mérito, pugna seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida na ADC 48, em que declarada a competência da Justiça Comum para julgar a matéria.



    3. O Juízo reclamado assim consignou:



    “Diante da controvérsia fática instaurada com a defesa e as provas requeridas, necessária a realização de audiência de instrução. 



    Assim sendo, por ora, aguarde-se a designação da audiência de instrução. 



    Desde já, defere-se às partes o prazo comum de dez dias para que indiquem os nomes, endereços residenciais e eletrônicos das suas testemunhas, para que sejam oportunamente intimadas. 



    Do contrário, deverão levá-las para a próxima sessão independentemente de intimação, sob pena de perda da prova”. 



    4. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade”(ADC 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007, configurada relação comercial de natureza civil e competente, por via de consequência, a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    6. A declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 na decisão proferida na ADC 48 em absoluto impede o reconhecimento do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos que o configuram.



    7. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Luís Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o Relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”.



    8. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.



    9. Demais disso, a rigor, a decisão reclamada consubstancia mero provimento processual, em que apenas determinado às partes que indiquem o rol de testemunhas para que, oportunamente, sejam intimadas para audiência de instrução.



    10. Dessa forma, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado. A propósito do tema, colho os seguintes precedentes (grifei):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante pretende que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual. Todavia, a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48.050 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora